Tribunal: TJMT
Processo: 1011651-74.2021.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRO MOVEIS PAPELARIA LTDA - CNPJ: 00.454.293/0001-87 (RECORRENTE), MILENA BIONDO OLIVEIRA - CPF: 021.299.951-60 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1011651-74.2021.8.11.0040

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente:

OI S.A

Recorrido (a):

CENTRO MÓVEIS PAPELARIA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO REVISIONAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONE. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA.
TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a empresa Recorrida postula reparação por danos morais em virtude de cobrança de valores superiores ao contratado.

2.

Em síntese informa que recebera ligação de preposta da ré a qual ofertou plano sem custo de adesão para a contratação de um pacote de internet e telefone – plano empresarial Oi Fixo e Oi Velox pelo valor total mensal de R$ 409,30, o que foi prontamente aceito. Aduz que após o primeiro mês da contratação em que pagou o valor regular, passou a receber faturas em valores variados sendo a fatura do mês de agosto/2021 equivalente a R$ 519,24 e setembro/2021 no valor de R$ 1.385,83, muito acima do contratado. Informa ainda que as cobranças indevidas continuaram até o mês 11/2021, momento em que teve o serviço suspenso em 04/11/2021, sendo restabelecido somente após o ajuizamento da ação. Assim, postula pela readequação do plano aos termos inicialmente contratados, além de compensação por danos morais.

3.

Sustentando a empresa consumidora que as faturas objurgadas se encontram em desacordo com o contratado, cabia à prestadora do serviço comprovar a regularidade das mesmas, nos termos do art. 14, § 3.º, do CDC c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, mister do qual não se desincumbiu.

4.

Era imprescindível, no caso, que a empresa Recorrente tivesse providenciado a juntada de documentos referente ao contrato celebrado entre as partes ou todas as gravações do áudio mantido via
call center
,
eis que era seu o ônus de comprovar o plano e os serviços efetivamente contratados/utilizados, mister do qual não se desincumbiu, uma vez que deixou de apresentar a integralidade dos áudios onde constam as tratativas de negociação entre as partes, apresentando apenas o conteúdo das conversas que lhe convém.

5.

Por sua vez, a parte autora comprovou a oferta realizada, a primeira cobrança realizada no valor contratado (R$ 409,30), as cobranças abusivas nos meses subsequentes, tentativa de resolução administrativa junto aos canais de atendimento da empresa, todos sem êxito.

6.

A empresa de telefonia que não cumpre a oferta de fornecer o serviço de internet de forma ilimitada e emite fatura em valor muito excessivo ao plano contratado, não atende as solicitações formuladas pelo consumidor e bloqueia as linhas integrantes do plano, age ilicitamente e tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos sofridos pelo consumidor.

7.

Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da empresa de telefonia em proceder à resolução do problema na seara administrativa
, a despeito das tentativas da empresa, bem como pela suspensão indevida do serviço essencial que permaneceu por período superior a 30 dias sem a disponibilidade da linha, circunstância que se agrava por se tratar de terminal telefônico vinculado ao número comercial da empresa com a utilização do número para vendas e atendimento aos clientes.

8.

A sentença que condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral, readequação do valor das faturas da linha telefônica nº (66) 3544-2751, devendo ser cobrada pelo valor contratado, qual seja: R$ 409,30, além da restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Condeno a parte Recorrente OI
S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022